Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-35.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003028-35.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS CURSINO MADUREIRA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: IDELAINE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. CONTRATAÇÃO DIRETA POR TEMPO INDETERMINADO. INCIDÊNCIA DO TEMAS 916 SEM APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. FGTS E SALDO DE SALÁRIO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ JÁ CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1- Já tendo o dispositivo da sentença contemplado a forma de atualização da condenação em cada período conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ, com observância expressa ainda da EC nº 113, não há interesse recursal

do Município para invocar os mesmos aspectos no apelo.

2- Embora seja possível em tese a aplicação cumulativa das teses dos Temas nº 916 e 551 do STF, como reconhecido expressamente pelo STF no precedente do RE 1410677 MG, isto apenas se dá se reunidas as condições de ambas as teses, o que não ocorre no caso concreto.

3- Reconhecida a nulidade do vínculo em que se prestou o serviço público por tempo indeterminado
,
em razão da ausência de concurso, incide a mesma
razão de decidir
do tema nº 916 do STF mesmo sem haver natureza sequer pretensamente temporária (art. 37, IX da CF/1988), sendo devido os depósitos de FGTS conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990, e o saldo de salário se houver, face à vedação de enriquecimento sem causa.

4- Tendo sempre sido por prazo indeterminado o vínculo nulo, e sem indício de que jamais sequer se voltou a ter natureza temporária - ainda que com ilicitude ou nulidade - não incide nem analogicamente o Tema 551 do STF, não cabendo condenação em férias e décimo terceiro salário.

5- Embora a jurisprudência admita a possibilidade de se abater na liquidação valores pagos ao mesmo título, o apelante não tem direito à inclusão dessa ressalva genérica no dispositivo da sentença, devendo apresentar a tese de forma concreta na liquidação, se for o caso.

6- Sendo o vínculo com a administração nulo, que não importa em relação regida pela CLT, não incide a prescrição bienal trabalhista, e a prescrição quinquenal não alcança quaisquer das parcelas objeto do pedido.

APELAÇÃO QUE SE CONHECE EM PARTE E A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003028-35.2023.8.05.0027
, em que figura com Apelante
MUNICIPIO DE SITIO DO MATO
e como Apelado
IDELAINE PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator